Tribunal: TJMT
Processo: 1000259-24.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000259-24.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Penhora / Depósito/ Avaliação, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA CONCEICAO DA SILVA - CPF: 423.519.525-53 (AGRAVANTE), CARRASCO & SILVA LTDA - ME - CNPJ: 09.363.674/0001-25 (AGRAVADO), FERNANDO ALVES DA SILVA - CPF: 581.060.731-49 (AGRAVADO), JEZYKA ANDREA TONHON CARRASCO - CPF: 002.812.581-98 (AGRAVADO), RODRIGO CARLOS BERGO - CPF: 915.971.701-78 (ADVOGADO), GHYSLEN ROBSON LEHNEN - CPF: 890.605.471-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS E BENS EM NOME DE TERCEIRO – ALEGAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL COM O EXECUTADO – AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA – NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO REGIME DE BENS ADOTADO – PROVA INSUFICIENTE – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade patrimonial recai sobre os bens do próprio devedor, salvo hipóteses legais específicas, de modo que a penhora sobre patrimônio de terceiro exige prova inequívoca da comunicabilidade dos bens, nos termos do regime jurídico aplicável.

A mera existência de indícios de união estável, sem documento público ou decisão judicial que a reconheça e estabeleça o regime de bens, não autoriza a constrição patrimonial.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1000259-24.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA

AGRAVADOS:

CARRASCO & SILVA LTDA – ME E OUTROS

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela recursal, interposto por
MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Juara/MT,
Dr.

Laio Portes Sthel
,

lançada nos autos do Cumprimento de Sentença
nº.
1002145-77.2020.8.11.0018
, ajuizada em face de
CARRASCO & SILVA LTDA – ME
e
OUTROS
, que indeferiu
o pedido de penhora de ativos financeiros, via SISBAJUD, em nome de PAOLA WANDRESSEN, assim como indeferiu o pedido subsidiário de penhora de quota parte do executado, relacionado aos bens em nome da suposta companheira, eis que não há comprovação de existência de união estável entre eles e, ainda que houvesse, não há, de igual modo, informação acerca do regime de bens adotado.

Em suas razões recursais, a
agravante aponta que
“apresentou provas circunstanciais, como fotos e evidências de redes sociais, que indicam a convivência pública, contínua e duradoura entre Fernando Alves da Silva e Paola Wandressen, caracterizando, em tese, união estável”
(sic).

Alega que
“anexou cópia do processo de n° 1000021-53.2022.8.11.0018, no qual consta auto de prisão em flagrante do agravado Fernando Alves da Silva, pela agressão de seu cônjuge Paola Wandressen e em vários momentos a Srª Paola descreve sua união estável com o executado, principalmente em seu termo de declaração, ainda, o executado em seu termo de declaração no referido processo declara viver em união estável”
(sic).

Destaca que “
Conforme precedentes do STJ, indícios robustos de convivência conjugal permitem a penhora de bens do companheiro (a) do devedor, especialmente quando não há contestação direta à existência da relação”
(sic).

Defende, assim, que
“A concessão de efeito ativo é indispensável para evitar grave prejuízo à agravante, uma vez que a ausência de medidas constritivas eficazes inviabiliza a satisfação do crédito”
(sic).

A par desses argumentos, e invocando a presença dos requisitos legais, pugna pelo provimento do recurso e reforma da decisão agravada para que seja deferida “
a penhora de ativos financeiros via SISBAJUD em nome de Paola Wandressen; Subsidiariamente, a penhora de bens registrados em seu nome, limitada à meação presumida do executado;
Vindica, ainda, a gratuidade da justiça nesta esfera recursal”
(sic)

A almejada tutela recursal foi
indeferida
por mim, na data de 13/01/2025, conforme decisão de Id 262185263.

Sem contraminuta (Id 268246279).

Deferida a justiça gratuita nesta instância recursal (Id 262185263)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A controvérsia posta nos autos gira em torno da possibilidade de penhora de bens e valores em nome de terceiro, sob a alegação de que este manteria união estável com o executado.

A par do exame da questão, impõe-se relembrar que o ordenamento jurídico estabelece, como regra, a responsabilidade patrimonial do devedor pelos seus próprios bens, nos termos do artigo 391 do Código Civil e do artigo 789 do Código de Processo Civil, sendo excepcionada apenas nas hipóteses em que se demonstra, de forma inequívoca, a comunicabilidade do patrimônio, seja por força do regime de bens, seja por eventual fraude ou confusão patrimonial.

Sobre a matéria, a jurisprudência admite a penhora sobre bens pertencentes ao companheiro do devedor quando comprovada a existência da união estável e a adoção do regime da comunhão parcial ou universal de bens, o que demandaria, no mínimo, prova documental robusta da relação e da forma como se deu a composição patrimonial do casal.

No caso em apreço, não se verifica, ao menos neste juízo de cognição sumária, a existência de elementos probatórios suficientes a embasar a constrição pretendida.

Embora a agravante tenha colacionado fotografias e menções em redes sociais, tais elementos, por si sós, não se prestam a comprovar a existência de uma união estável juridicamente reconhecível. A legislação exige, para a configuração da referida entidade familiar, a demonstração de convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituição de família (art. 1.723 do Código Civil), o que, em regra, deve ser formalizado por meio de declaração pública, contrato de convivência ou decisão judicial.

No ponto, relevante destacar que os trechos de depoimentos extraídos do processo criminal não possuem aptidão para constituir prova autônoma da união estável, uma vez que são declarações proferidas em contexto diverso, sem que se tenha submetido à questão a um juízo específico sobre a existência do vínculo conjugal e, principalmente, sobre o regime de bens eventualmente adotado pelo casal.

O reconhecimento da união estável demanda, inclusive, dilação probatória própria, que não se compatibiliza com a natureza célere e sumária do presente agravo de instrumento.

Nesse sentido, não se pode presumir a comunicabilidade do patrimônio sem um exame aprofundado da relação jurídica entre o executado e a terceira interessada, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica e da proteção ao patrimônio de terceiros.

Ademais, não se vislumbra, no presente caso, risco iminente à efetividade da execução que justifique a concessão de medida de urgência. A eventual constrição de bens ou ativos em nome da suposta companheira pode ser melhor analisada no curso do cumprimento de sentença, mediante a devida produção probatória, sem que haja comprometimento da utilidade do provimento jurisdicional final.

Desse modo, inexiste, nesta fase processual, a demonstração da probabilidade do direito invocado, tampouco do risco de dano irreparável ou de difícil reparação, requisitos indispensáveis à concessão da tutela recursal nos termos dos artigos 300 e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido é o entendimento dos Tribunais Pátrios, bem como deste Sodalício, confira-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BUSCA DE BENS. COMPANHEIRA DO EXECUTADO. UNIÃO ESTÁVEL. AUSÊNCIA DE PROVA.
1. No caso em exame, a exequente/agravante objetiva levantar o acervo patrimonial da companheira do executado para verificar se, sobre esses bens, existe direito à meação do devedor (CC, art. 1660). 2. Não há impedimento para que a constrição judicial recaia sobre bens comuns do casal. Para essa finalidade, não é obrigatório que o bem comum esteja em nome do executado, visto que, em todo caso, haverá a reserva de meação em favor do cônjuge não devedor. Ocorre que para a efetivação dessa medida, se faz necessária a prova definitiva do casamento ou da união estável, e do regime de bens adotado, o que não consta dos autos. 3. Recurso conhecido e desprovido.”
(TJ-DF 0742557-86.2023.8.07 .0000 1842832, Relator.: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 04/04/2024, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 20/04/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA, DANO MORAL E TUTELA DE URGÊNCIA, EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE INDEFERIU O REQUERIMENTO DE PENHORA DO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA SUPOSTA CÔNJUGE DO EXECUTADO. UNIÃO ESTÁVEL NÃO COMPROVADA.
IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA DE BENS DE TERCEIRO SEM QUE HAJA A COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DA UNIÃO ESTÁVEL, BEM COMO DE QUE OS BENS FORAM ADQUIRIDOS DURANTE A CONVIVÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”
(TJ-PR 00363693520248160000 Maringá, Relator: ANDREI DE OLIVEIRA RECH, Data de Julgamento: 14/09/2024, 19ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/09/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – CONSTRIÇÃO DE COTAS SOCIAIS DE SUPOSTA COMPANHEIRA DO EXECUTADO – EMBARGOS DE TERCEIRO -
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO AFETIVO EXISTENTE
– NECESSIDADE DE DESBLOQUEIO – DECISÃO SINGULAR MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. Justifica-se o desbloqueio das cotas sociais, ausente prova da alegada união estável entre qualquer dos executados e a pessoa cujo bem se pretende a penhora, aliado ao fato de que se trata de terceiro estranho à execução. (AI 161825/2015, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/02/2016, Publicado no DJE 10/03/2016).”
(TJ-MT - AI: 01618254820158110000 161825/2015, Relator: DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 02/02/2016, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/03/2016)

Dessa forma, revela-se acertada a decisão agravada ao indeferir o pedido de penhora
de ativos financeiros, via SISBAJUD da terceira
, motivo pelo qual a deve ser integralmente mantida.

Diante do exposto
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025